Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-34.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ausente prova do aperfeiçoamento do alegado acordo e em face da cláusula contratual, "único imóvel", mantêm-se rejeição do reconhecimento da entrega das chaves de uma das duas salas, da redução do aluguel e da arguição de nulidade de sua fixação em percentual sobre o faturamento do inquilino.